Tribunal: STF
Processo: Rcl 51696
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. FEITO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AJUIZAMENTO DE AÇÕES IDÊNTICAS. LITISPENDÊNCIA. ARTIGOS 337, § 3º, E 485, V, DO CPC. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.